Tribunal: TJBA
Processo: 8141958-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141958-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LEGALIDADE. MULTA CONTRATUAL. LIMITE LEGAL OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se os juros remuneratórios contratados configuram abusividade em comparação com a taxa média de mercado do BACEN;
(ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros prevista no contrato;
(iii) examinar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato;
(iv) determinar a possibilidade de cobrança de comissão de permanência e sua eventual cumulação com outros encargos;
(v) verificar a legalidade da multa contratual e a ocorrência de dano moral indenizável;
(vi) analisar a pertinência da condenação por litigância de má-fé e da distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, caracteriza abusividade e deve ser limitada ao índice médio.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista em contrato firmado após 31/03/2000 e quando a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, impondo-se sua restituição simples, nos termos do art. 42 do CDC e do Tema 958 do STJ.

6. A comissão de permanência pode ser cobrada, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, em consonância com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

7. A multa contratual fixada em 2% respeita o limite legal estabelecido pelo art. 52, §1º, do CDC e pela Súmula 379 do STJ, não configurando abusividade.

8. A cobrança indevida de encargos e tarifas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente ofensa significativa à esfera psíquica ou à honra do consumidor.

9. A condenação por litigância de má-fé é afastada quando o consumidor exerce legitimamente o direito de ação, sendo incabível a imposição da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

10. Com o parcial provimento do recurso, reconhece-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8141958-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JORGE OLIVEIRA DA SILVA

e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente